Tribunal: TJDFT
Processo: 0746897-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746897-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WALLISON LUIZ GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O presente recurso fora protocolado diretamente nesta instância revisora, em desobediência ao Código de Processo Penal. Determino a remessa dos autos ao Juízo de origem e o cancelamento da distribuição. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2025 12:00:00. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador